Tribunal: TJBA
Processo: 8012260-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012260-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO DIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: JOAO ALIOMAR PEREIRA MALHEIROS

Advogado(s)
:
GICELA ALVES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos simultaneamente contra acórdão que julgou prejudicado agravo interno e deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar a determinação de pagamento dos meses de abril a agosto de 2024, mantendo a decisão nos demais termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão ao afastar o pagamento dos meses de abril a agosto de 2024, apesar do restabelecimento do contrato com efeitos retroativos; (ii) analisar se houve omissão acerca da tese de preclusão lógica do direito de recorrer; (iii) verificar se o acórdão deixou de se pronunciar sobre a insubsistência da multa cominatória em razão do afastamento da obrigação de pagamento no referido período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O restabelecimento do contrato com efeitos retroativos não implica, por si só, obrigação de pagamento por período em que não houve prestação de serviços, sendo necessária ação autônoma de cobrança para demonstrar eventual execução das atividades.

A emissão de requerimentos de notas fiscais pelo Município no caso em análise decorreu de cumprimento de determinação judicial e não constitui prova de prestação de serviços nem gera preclusão lógica quanto à interposição de recurso.

Não há omissão quanto à tese de preclusão lógica, pois o acórdão expressamente consignou que os atos praticados pelo Município visavam apenas evitar sanções processuais.

A multa cominatória permanece válida quanto às obrigações de fazer não afastadas pela decisão, como o fornecimento de notas fiscais de setembro a dezembro de 2024 e o cumprimento de ordens judiciais posteriores.

A divergência dos embargantes quanto ao conteúdo da fundamentação não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.025; 1.026, §2º; 937; 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012260-84.2025.8.05.0000
, em que figuram simultaneamente como embargantes e embargados PEDRO DIAS DA SILVA e outros e JOAO ALIOMAR PEREIRA MALHEIROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .